Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-26.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007476-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVANDO VIANA DA SILVA - CPF: 011.220.661-12 (AGRAVADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE AO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – PRÁTICA DE CRIME RECONHECIDA POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STF
–
AGRAVO PROVIDO.

1. A superveniência de sentença penal condenatória transitada em julgado repercute efeitos na esfera administrativa de apuração da falta grave, dado que, em procedimento com maior cognição e
total observância das garantias defensivas, operou-se o reconhecimento de fato definido como falta grave, dispensando-se posterior apuração
inócua
, a implicar na inexistência de prescrição.

2. Agravo provido, para afastar a prescrição relativamente à falta grave cometida pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0016598-08.2009.8.11.0042 (código 150236), deferindo o pedido de
Evando
Viana da Silva
e, por consequência,
“declarou prescrita a falta grave cometida pelo penitente, consistente no cometimento de novo crime no decorrer da execução, fato que originou a Guia da AP nº 0003943-09.2014.8.22.0014, e alterou a data-base para progressão para 08/04/2009...”

O agravante, nas razões encontradiças no ID 125363674,
sustenta que
a falta grave debatida consistiu na prática de novo delito doloso, do qual resultou a condenação já transitada em julgado e, por isso, é desnecessário o seu reconhecimento na via administrativa, para fins de caracterização da falta grave.

Aduz que em se tratando de novo crime doloso, e não da prática de mera falta disciplinar, não há razão para aplicação do prazo prescricional trienal para apuração administrativa da falta grave, mesmo porque o crime já foi reconhecido no âmbito penal, sob o crivo das garantias processuais constitucionais, desnecessitando de nova apuração disciplinar, destinada apenas aos fatos meramente disciplinares descritos no art. 50 da
Lei das
Execuções Penais.

Salienta que “
a via administrativa não é a única pela qual é possível o reconhecimento da falta grave. Nesse passo, tem-se que o crime cometido pelo apenado no em Rondônia deu azo ao ajuizamento de uma ação penal, em que, frise-se, houve condenação já transitada em julgado. A guia definitiva referente a tal ação penal encontra-se acostada aos autos e já unificada ao PEP.”

Ressalta que
embora não instaurado processo administrativo disciplinar ou realizada audiência de justificação, o delito cometido pelo agravado foi apurado nos autos da ação penal, estando a falta grave esclarecida e, diante da condenação transitada em julgado, plenamente reconhecida.

Com base nessas razões, requer a reforma da decisão reprochada para
“afastar a prescrição da falta grave praticada pelo apenado, com seu pleno reconhecimento e aplicação dos seus efeitos secundários, em especial, a alteração da data-base para a concessão de progressão regimental do agravado para o dia 24/04/2014, data em que o apenado foi preso em flagrante delito pelo fato que gerou sua condenação transitada em jugado no bojo da AP nº 0003943-09.2014.8.22.0014, nos termos do art. 112, § 6º c/c art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, como medida de perfeita aplicação do Direito e da Justiça.”

O agravado, nas contrarrazões que se veem no ID 125363677, postula o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente

recurso a este Tribunal de Justiça (ID 125363685, p. 426).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 129003690, opinou pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que o agravado
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional fechado.

No dia 3 de dezembro de 2013, ele fugiu a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, tendo sido novamente preso em flagrante no dia 24 de abril de 2014, no Estado de Rondônia, pelo cometimento de novo crime de roubo, do qual originou a Ação Penal n. 0003943-09.2014.8.22.0014, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, tendo a sentença condenatória prolatada em 12 de agosto de 2014, transitada em julgado.

Mesmo diante desses fatos, o agravado pediu a decretação da prescrição para apuração das faltas graves, a fim de retificar a data-base da progressão para 8 de abril de 2009, descontando-se os períodos de fugas posteriores. O Ministério Público entendeu que, em parte, tem razão a defesa, no sentido da prescrição para apuração das fugas, no entanto, houve a prática de novo crime, já reconhecido em sentença definitiva em 2014, de modo que a nova data deveria ser 24 de abril de 2014, quando foi praticada a infração.

A decisão combatida acolheu na íntegra o pleito defensivo, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de execução penal em face de EVANDO VIANA DA SILVA, o qual cumpre pena, atualmente, em regime fechado. O requisito objetivo para a progressão regimental para o semiaberto será preenchido em 22.09.2023. A defesa do recuperando requereu o reconhecimento da prescrição para a apuração da falta grave, devendo ser retificada para 08.04.2009, argumentando, em síntese, que esta era a data-base anterior a sua fuga. Argumenta ainda, que a data-base atual (01.07.2015) é a data em que
o mesmo
foi recapturado, contudo, em que pese a captura, não houve a instauração de PAD e muito menos a realização de audiência de justificação, tendo decorrido, portanto, o prazo prescricional previsto no artigo 109 do CP (seq. 168). Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela alteração da data-base para o dia 24.04.2014, argumentando, em síntese, que muito embora não tenha sido instaurado PAD ou realizada audiência de justificação, o recuperando foi preso em flagrante delito no dia 24.04.2014 no estado de Rondônia, prisão está que resultou em nova condenação criminal (autos nº 0003943-09.2014.8.22.
0014 )
. Portanto, a data-base deve ser o dia da última prisão, qual seja: 24.04.2014 (seq. 171). É o breve relatório. Fundamento e decido. Da análise dos autos, verifico que o pedido formulado pela defesa merece deferimento, vez que em outros casos semelhantes, este Juízo aplicou o mesmo entendimento.

O
r
ecuperando foi preso no dia 08.04.2009 em razão dos fatos que resultaram na guia de execução penal juntada no sequencial nº 1.25 e cumpria pena em regime fechado até que no dia 11.10.2009
o mesmo
foragiu da unidade prisional. Posteriormente, foragiu de outra unidade prisional no dia 03.12.2013 e no dia 25.04.2014 foi preso por novo crime no estado de Rondônia. Em razão dessa nova prisão, no dia 12.08.2014 o recuperando foi condenado em regime semiaberto nos autos da ação penal nº 0003943-09.2014.8.22.0014, que tramitou na 1ª vara criminal de Vilhena/RO, tendo sido posto em liberdade na mesma data
.

Após lhe ter sido concedida autorização para saída externa, o recuperando novamente foragiu, desta vez no dia 25.08.2014, vindo a ser recapturado apenas em 02.07.2015 e desde então permanece em cumprimento de pena em regime fechado. Em que pese às fugas supramencionadas, bem como à prática de novo crime e consequente condenação, não consta nos autos a instauração de PAD e muito menos a realização da audiência de justificação para apurar as práticas de faltas graves a ensejarem a devida alteração da data-base e perda de 1/3 dos dias remidos. A data-base constante do cálculo de pena (01.07.2015) refere-se a data da última prisão (recaptura). Já o dia 24.04.2014 que o Ministério Público aponta como sendo a data-base a ser
fixada diz respeito à prisão em flagrante que resultou na condenação criminal sofrida nos autos da ação penal nº 0003943- 09.2014.8.22.0014, que tramitou na 1ª vara criminal e Vilhena/RO. A condenação criminal no curso da execução e a prática de outras faltas graves ensejam o reconhecimento da prática de falta grave e consequente aplicação dos seus efeitos.
Contudo, o que se discute é a aplicação das sanções decorrentes do art. 127 da LEP, que assim dispõe: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”. Ademais, ainda que aplicável ao caso em questão, o prazo prescricional para aplicação da sanção decorrente da falta grave, foi inteiramente alcançado, ante o transcurso de 03 (três) anos da prática do delito ocorrido entre 24.04.2014, bem como das fugas realizadas em 11.10.2009 e 03.12.2013. A orientação do STJ é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula 526 STJ). Por outro lado, o entendimento da Corte Superior, “consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do
REsp
1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” (
AgRg
no
REsp
1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019). Senão bastasse, recentemente, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa. O fato de o recuperando ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal. Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original. Ademais, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em 24.04.2014, e as fugas em 11.10.2009 e 03.12.2013, com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a falta grave e a presente data sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art.
109 ,
inciso VI, do Código Penal. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do
art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...) 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/ 08/2018). Outrossim, embora à apuração da falta grave que, por se tratar de novo crime, foi devidamente instruído por meio de ação penal autônoma, reclama homologação pelo Juízo da Execução Penal, para que as sanções decorrentes possam ser aplicadas. Logo, para que a prática de crime doloso no curso da execução seja hábil a alterar a data-base e demais consequências, faz-se imprescindível que a falta grave seja apurada e homologada, não bastando a sua configuração. Nesse sentido decidiu recentemente o E.TJ/MT. Vejamos. HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SEM TER SIDO INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM O MÍNIMO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – PRAZO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa. Ordem deferida para reconhecer a ilegalidade da modificação de data-base, por novo crime no curso da execução, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou realização de audiência admonitória e, por consequência, declarar a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência, devendo o Juízo singular proceder eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena. (N.U 1011540-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 22/07/2020) (grifo nosso).
Portanto, transcorridos mais de 3 (três) anos desde a prática do fato definitivo como crime doloso
( 24.04.2014
) e das faltas disciplinares em 11.10.2009 e 03.12.2013, sem que o Juízo da Execução Penal tomasse qualquer providência no sentido de apurar a falta grave, muito menos de aplicar a sanção
respectiva ,
há de ser reconhecido que foi fulminada pela prescrição. Assim, em virtude da ocorrência da prescrição executória para homologação da falta grave, assiste razão a defesa quanto à modificação da data-base
. Diante disso, DETERMINO à alteração da data-base para o dia 08.04.2009
[...]

Destacamos

Para tanto, o juízo das execuções penais, valeu-se de fundamentação idêntica à assentada por este Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
n.
1011540-50.2020.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha, julgado pela 1ª Câmara Criminal em julho/2020, no qual se entendeu que, mesmo com sentença condenatória atestando a prática da infração, é necessária a apuração desta na via administrativa, para fins de reconhecimento de falta grave.

Registre-se que tanto a decisão invectivada quanto o precedente deste Tribunal de Justiça invocaram: a Súmula n. 526/STJ, que trata da prescindibilidade do trânsito em julgado da ação penal para fins de reconhecimento da falta grave no âmbito administrativo; a Súmula n. 533/STJ, que trata da necessidade de instauração de procedimento administrativo para aferição
da falta grave, com a observância da ampla defesa; bem como o Tema 941/STF, que alude a audiência de justificação como suficiente à defesa na apuração da falta grave, dispensando-se a instauração de PAD específico.

Naturalmente não há nenhuma desconsideração do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores. Entretanto, o caso destes autos, em verdade, é um pouco distinto. Geralmente se controverte sobre a apuração na via administrativa – comumente mais rápida – suprir a via criminal mais aprofundada. Mas na hipótese, consoante acima foi asserido, viceja o próprio trânsito em julgado na via penal, cuja cognição é bem mais ampla, como fator a repercutir efeito sobre a via administrativa para a apuração de falta grave.

Daí por que é imperioso destacar que, em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal
Federal no
Recurso Extraordinário n. 776.823/RS, relatado pelo Ministro Edson Fachin, que passou a compor o Tema 758 da repercussão geral daquela Corte, concluiu pela prescindibilidade do trânsito em julgado da ação penal para projeção de efeitos na via administrativa. A propósito, constou na ementa do aresto:
“Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento,
desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”
.
Destacamos

Naquele julgamento o Ministro
Facin
tratou da independência das esferas criminal e administrativa, para assegurar as apurações distintas, quando for o caso, sendo necessário transcrever, especialmente para não fiquem dúvidas acerca da temática, os seguintes fragmentos de seu voto:

Disso decorre que, em qualquer via procedimental, seja em sede propriamente administrativa ou perante o Juízo da execução, a validade da aplicação da sanção decorrente do reconhecimento de qualquer tipo de falta grave, inclusive daquelas consistentes na prática de crimes dolosos,
pressupõe a observância de um rito em que se garanta ao apenado o acesso à defesa técnica e à produção de provas.

Nesse contexto, a mera existência da notícia da prática do crime, de auto de prisão em flagrante, de investigação criminal de qualquer natureza ou mesmo de denúncia ou queixa-crime em desfavor do sentenciado
não são suficientes para o reconhecimento da falta grave
. Isso porque tais documentos não resultam da colheita de provas com observância dos postulados constitucionais imprescindíveis à validade da sanção disciplinar.

Hipótese diversa
é aquela em que o
reconhecimento da sanção disciplinar decorre da existência de sentença criminal condenatória pela prática do crime doloso no curso da execução
. A independência entre as esferas
apuratórias
e sancionatórias
não é absoluta
: há pontos de contato entre elas. Por outro lado,
a prolação de sentença criminal pressupõe o término de uma fase instrutória em que foram franqueadas ao sentenciado/acusado todas as garantias decorrentes do contraditório e da ampla defesa
, ou seja, a observância de
todas as exigências aplicáveis à apuração de falta grave
.

Nesse caso,
já oferecidas, ainda que em instância diversa, as possibilidades de exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste
, à luz da orientação fixada em entendimento recente pelo Plenário deste Tribunal,
razão para se exigir, como pressuposto à aplicação da sanção disciplinar, nova apuração dos fatos
: ao contrário, consoante ponderou o Ministro Roberto Barroso, “em uma estrutura congestionada como o da Execução Penal, qualquer
atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos ou da atividade principal do Juízo
, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo superior à condenação”.

Inexiste
, portanto, diante desse precedente,
óbice ao aproveitamento de sentença proferida no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, pelo Juízo da execução penal para o reconhecimento de falta grave.
Esse título, diversamente dos autos de prisão em flagrante, de inquérito policial ou das petições iniciais dos processos criminais, supre a exigência de instrução perante autoridade administrativa ou judicial no âmbito executivo, autorizando a consequente aplicação das sanções disciplinares pela autoridade judiciária competente para decidir questões relativas à execução penal.

Destacamos.

Vê-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal deixa entrever a projeção dos efeitos da sentença criminal ao âmbito administrativo de apuração da falta grave, dado que naquela houve, até em maior grau, a observância de todas as garantias defensivas e, com isso, não haveria prescrição relativamente à falta grave decorrente da prática de novo crime.

Deveras,
seria um contrassenso o juízo criminal, especializado, dotado da maior cognição possível e das maiores garantias fundamentais possíveis, proferir decisão condenatória definitiva reconhecendo a prática do crime, e se necessitar de outro procedimento para aferir se um crime foi cometido, sendo que isso já foi verificado na maior amplitude que se espera.

Nesse sentido, a propósito, este Tribunal de Justiça deixou registrado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – MARCO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO TRIENAL – PEDIDO DA DEFESA PARA CONSIDERAR “O DIA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO” – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO
TJMT – DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REEDUCANDO NO REGIME FECHADO QUANDO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – PARECER DA PJG – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AÇÃO PENAL – JULGADO D TJDF – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO ÀS SANÇÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.” (
REsp

nº 1.557.461
;
AgRg
no HC nº 603.274/PE)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

“1. A superveniência de sentença penal condenatória transitada em julgado referente a crime doloso cometido no curso da execução penal enseja a regressão de regime (art. 118, I, da LEP). 2. Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
não cabendo
mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas
.” (TJDF, AGEXPE NU 0000317-65.2019.8.07.0000)

A prescrição trienal tem aplicação às sanções de caráter disciplinar e não vinculam o Juízo da Execução Penal, notadamente nas medidas concernentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena, como a regressão do regime (LEP, art. 118, I), a perda dos dias remidos (LEP, art. 127) e a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para livramento condicional, comutação de pena ou indulto (STJ, HC nº 418.569/RS).

(N.U 1004943-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021
)
Destacamos

Em igual sentido, a Procuradora de Justiça signatária do parecer consignou que:

[...]No caso em tela, não se discute a ocorrência de falta grave a ser apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, conforme comumente ocorre, instruído por atos e decisões proferidas pelo diretor do estabelecimento penal, com o posterior controle de legalidade pelo Juízo das Execuções Penais. O que se tem no caso em tela é o cometimento de novo crime doloso, apurado por processo judicial regular, que resultou na condenação do agravado por sentença penal transitada em julgado, o que impossibilita ao Juízo das Execuções Penais da Capital simplesmente ignorá-la ou, ainda, contrariá-la. Na ocasião o agravado foi condenado como pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I c/c artigo 70, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado na data da sua prolação, uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal. Neste cenário, diante do
comprovado cometimento de falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal,
devese
considerar o prazo prescricional disposto no Código Penal, qual seja, 16 (dezesseis) anos, o que evidencia o equívoco no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva executória ao caso em tela, sendo de rigor a reforma do r. decisum, fazendo-se incidir os efeitos do cometimento da falta grave no cumprimento da pena pelo reeducando. [...]

Assim, conquanto o agravado sustente ter ocorrido a prescrição, o mesmo ocorrendo com a decisão reprochada, não há dúvida de que o reconhecimento da prática de crime, em definitivo, na seara criminal projeta efeitos na via administrativa, dispensando-se, por consequência, a apuração
posterior, não somente por razão
lógico-jurídica,
mas também em alinhamento ao entendimento exposto no Tema 758 do Supremo Tribula Federal, especialmente a
ratio

decidendi
empregada por aquela Corte.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para reformar a decisão reprochada, afastando-se a prescrição relativa à falta grave cometida por
Evando Viana da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022